Tribunal: TJMT
Processo: 1023165-81.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023165-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), KARINY APARECIDA OLENCE E SILVA - CPF: 040.385.956-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - A
ÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
- FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE
ARTROPLASTIA DA ARTICULAÇÃO TÊMPORO-MANDIBULAR (RECIDIVANTE OU NÃO) -
ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE - NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DEMONSTRADA EM LAUDO MÉDICO –
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO
.

A saúde é direito do cidadão, incumbindo às pessoas jurídicas de direito público interno, solidariamente, o fornecimento de medicamento bem como o custeio do tratamento àquele que, comprovadamente, careça de cuidados médicos para a preservação ou restauração de sua higidez física e mental.

Demonstrada a necessidade do procedimento cirúrgico pleiteado e a impossibilidade de a autora ou sua família custeá-lo na rede privada, é dever dos entes públicos fornecê-lo, pois eventuais divisões de atribuições contidas em leis infraconstitucionais, limitações e dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão proferida nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer nº 1028177-70.2020.811.0002, proposta por Kariny Aparecida Olence e Silva em desfavor do agravante e do Estado de Mato Grosso, que deferiu em parte a tutela de urgência, para que os requeridos providenciem, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a inclusão da autora na Central de Regulação para realização de procedimento cirúrgico conforme indicação médica, o qual deverá ser realizado no máximo em 90 (noventa) dias, em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que a acomete e com materiais disponíveis no âmbito do SUS, desde que atendam às necessidades da paciente.

Inconformado, o agravante sustenta, em apertada síntese, que o tratamento é de alta complexidade, não possuindo responsabilidade para fornecê-lo, motivo pela qual a obrigação deve ser redirecionada para o Estado de Mato Grosso, conforme as regras administrativas de repartição de competência entre os entes públicos.

Salienta, outrossim, que não há nos autos a configuração da real urgência, bem como a real necessidade do procedimento e do material/prótese prescrita, nem mesmo relatório médico demonstrando a eventual inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja afastada a responsabilidade do ente municipal para figurar nos autos, por se tratar de procedimento cirúrgico de média e alta complexidade, e, portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id 66193456).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 76170955).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id 77308499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relatado, trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão proferida nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer nº 1028177-70.2020.811.0002, proposta por Kariny Aparecida Olence e Silva em desfavor do agravante e do Estado de Mato Grosso, que deferiu em parte a tutela de urgência, para que os requeridos providenciem, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a inclusão da autora na Central de Regulação para realização de procedimento cirúrgico conforme indicação médica, o qual deverá ser realizado no máximo em 90 (noventa) dias, em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que a acomete e com materiais disponíveis no âmbito do SUS, desde que atendam às necessidades da paciente.

O recurso, contudo, não merece provimento.

Ocorre que, analisando-se os autos, verifica-se que Kariny Aparecida Olence e Silva, então com 44 (quarenta e quatro) anos, foi diagnosticada com transtornos da articulação têmporo-mandibular (CID 20; K 07.6), apresentando dor intensa na região e severa limitação de abertura bucal de aproximadamente 10 milímetros, o que lhe impossibilita de realizar funções habituais e de convívio social e torna necessária a realização de procedimento cirúrgico de artroplastia da articulação têmporo-mandibular bilateral, com uso de próteses customizadas.

Nesse sentido, consta dos autos laudo médico com o seguinte teor:

“(...) paciente com histórico de discopexia bilateral há 1 anos, evoluindo com abertura bucal limitada, sintomatologia álgica em região pré auricular bilateral, região massetérica e temporal, referente dificuldade de alimentação e emagrecimento. Em exames imafinologicos de tomografia computadorizada de ATM, evidencia processo de remodelação condilar sugestivo de processo degenerativo, com alteração da morfologia habitual”.

(Id 65846995, p. 18)

A necessidade do tratamento médico buscado em juízo pela agravada, após a falta de êxito na via administrativa, também restou evidenciada no parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário – NAT, que, apesar de considerar o procedimento eletivo, afirmou que
“A paciente tem indicação de tratamento cirúrgico: Artroplastia ou simplesmente cirurgia para substituição da articulação, por articulação artificial constituída por materiais orgânicos chamados implantes protéticos”
.

De igual modo, também foi comprovada a contento a urgência do tratamento em questão, em que pese o parecer do NAT em sentido contrário.

Acontece que, além do próprio quadro clínico da autora (que possui séria limitação de abertura bucal e, portanto, dificuldade de alimentação), o Dr. Everton J. Silva (CRM/MT 5452), que acompanha a agravada, declarou expressamente que
“(...) Devido as condições clinicas da paciente,
tal procedimento requer URGÊNCIA na realização
, no entanto, tal material (próteses customizada de ATM) não é comtemplada pela tabela de procedimentos e materiais do SIGTAP (sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimento, Medicamentos e OPM do SUS)”.
(Id

41178633, p. 1
).”

De qualquer modo, não se pode olvidar que a decisão recorrida não impôs a realização imediata do procedimento cirúrgico na agravada, mas apenas determinou o seu agendamento e estabeleceu um prazo razoável (90 dias) para a sua efetivação, conduta que já se espera do poder público como responsável pela prestação do direito à saúde, independentemente do ajuizamento ou não de ação judicial pelo interessado.

Por efeito, em que pesem as veementes razões em sentido contrário do agravante, não há dúvida, no caso, acerca da gravidade da situação da agravante e da necessidade de assistência à sua saúde em tempo razoável.

Nesse contexto, não há como prevalecer a tese do recorrente de que o fornecimento do procedimento cirúrgico pleiteado é de alta complexidade e, portanto, de competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, devendo ser atendidas, consequentemente, as regras administrativas de repartição de competência do SUS.

Sucede que, ao contrário do alegado, cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, após examinar o RE n. 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde (
Tema 793
), nos seguintes termos:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

Sob outro norte, sendo a responsabilidade dos entes públicos prevista constitucionalmente, não pode a divisão de atribuições feita por norma infraconstitucional – Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde (SUS) – afastar o dever de fornecer tratamentos médicos, medicamentos ou insumos a quem deles necessite para a manutenção da vida e da saúde.

E isso porque a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado o direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

O mesmo se pode dizer dos Enunciados 08 e 60 das Jornadas de Saúde, que também trazem a ideia de descentralização e repartição de competências internas, pois, além de terem caráter interpretativo e não obrigatório, tais preceitos não afastam a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

A propósito do tema, veja-se o seguinte julgado desta Casa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA
– SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE CONDENA OS REQUERIDOS A DISPONIBILIZAREM TODO O TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIO AO PACIENTE NÃO É INCERTA E/OU GENÉRICA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

A regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90 (artigo 7º, IX, b) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema n. 793)
.

(...)”.
(N.U 1005564-44.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Assim, nesta senda, não assiste razão ao agravante quanto à sua ilegitimidade passiva e a necessidade de observância das regras internas de competência do SUS.

Por fim, também não merece acolhimento as afirmativas do recorrente de que as próteses necessárias ao tratamento da autora não são fornecidas pela SUS e que não foi comprovada a
inefetividade daquelas ofertadas pelo poder público, não fazendo ela jus ao procedimento cirúrgico pleiteado.

Ocorre que a decisão recorrida foi expressa no sentido de que a cirurgia a ser realizada na recorrida deverá utilizar-se do material fornecido pelo SUS, caindo por terra, assim, o inconformismo do agravante no particular, veja-se:

“
Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência, para que o(s) Requerido(s) providencie(m), no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a inclusão da Requerente Kariny Aparecida Olence e Silva na Central de Regulação para realização do procedimento cirúrgico (conforme indicação médica), que deverá ser realizado no prazo máximo de 90 (noventa) dias, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete
e com materiais disponíveis no âmbito do SUS, desde que atendam as necessidades do paciente
”
. (Id 65846995, p. 29/31)

Enfim, constatada a necessidade da autora em submeter ao procedimento cirúrgico pleiteado, prescrito pelo médico responsável, sob risco de piora do seu quadro clínico, incumbe aos entes públicos o seu fornecimento gratuitamente, em respeito ao direito constitucional à saúde e à vida e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Quanto às demais matérias alegadas no recurso de agravo de instrumento e não alcançadas pela sua devolutividade, devem ser levadas, se for o caso, ao juízo de piso a tempo e modo.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021